Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS, MULTAS E OUTROS DÉBITOS. COISA JULGADA.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não definiu a responsabilidade pela quitação dos tributos, multas e outros débitos relacionados ao veículo a ser restituído.